Tribunal: TJBA
Processo: 8007470-10.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007470-10.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LIMA DE SOUZA

Advogado(s): WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
COBRANÇA INDEVIDA DE UMA FATURA DE ESGOTO
.
NÃO
OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU
DO
APONTAMENTO DOS DADOS D
O
AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA NO CAPÍTULO IMPUGNADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra capítulo de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança indevida da fatura de esgoto, sem suspensão do serviço e sem inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por atos de seus prepostos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade objetiva, contudo, não torna automática a obrigação indenizatória: é necessário demonstrar o efetivo abalo extrapatrimonial decorrente do ato ilícito, além do mero inadimplemento.

A cobrança indevida isolada, quando não acompanhada de suspensão do serviço nem de anotação em cadastros restritivos, traduz mero aborrecimento cotidiano, não configurando, por si só, dano moral
in re ipsa.

A autora não produziu prova mínima do abalo moral alegado — inexistem nos autos elementos a demonstrar ofensa a bens da personalidade (honra, imagem, integridade, nome) ou transtorno psicossocial de intensidade excepcional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a mera cobrança indevida, sem restrição de crédito ou suspensão do serviço, não gera dano moral
in re ipsa
.

Em face do quadro probatório (ausência de negativação ou interrupção do abastecimento; único episódio de cobrança indevida), procede-se ao reconhecimento da insuficiência probatória para a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de fatura de consumo, isolada e sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral
in re ipsa.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não elimina a necessidade de demonstração do abalo extrapatrimonial para fins de indenização por dano moral.

Incumbe ao autor a produção mínima de prova quanto ao efetivo abalo moral quando a lesão não for presumida, não sendo cabível a inversão do ônus probatório para suprir tal deficiência probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8007470-10.2023.8.05.0103,
da Comarca de
Ilhéus/
Bahia em que figuram como
a
pelante,
SANDRA LIMA DE SOUZA

e

a
pelad
a,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBAS
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e negar
provimento
ao
A
pelo da
parte
a
utora
,
mantendo a sentença no capítulo impugnado
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
1
2